Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701026-20.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVE MAKE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no processo n. 0727934-03.2022.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos seguintes termos: Firmo a competência e recebo a inicial. À Secretaria para fazer as anotações devidas, observando o disposto nas petições de IDs 125510871 e 128105203. Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por Live Make Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda, mediante a qual pretende obter a revisão de parcelamento fiscal e a anulação de auto de infração e multa. Alega, em suma, que foi lavrado em seu desfavor, por auditores da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, auto de infração e apreensão, por suposta inidoneidade da Nota Fiscal/Danfe de no 2766, o que gerou um crédito tributário em favor do Fisco de R$ 59.996,49. Afirma que, não obstante eivado de vícios o auto de infração, teve que aderir a parcelamento administrativo do débito, para continuar gozando de nome limpo na praça, não prejudicando os seus negócios. Requer a concessão de tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade dos termos do parcelamento realizado e consequentemente a cobrança da multa aplicada no processo administrativo acima de 100%. Requer, ainda em sede liminar, que seja determinado ao réu que se abstenha de inscrever a razão social da autora em órgãos de proteção ao crédito, tais como CADIN, SERASA, SPC, SCPC BOAVISTA E SCR (BACEN), sob de pena de aplicação de multa diária. Juntou documentos. É o relato do que interessa. DECIDO. Sabe-se que a tutela provisória de urgência pode ser concedida em caráter antecipado ou com natureza cautelar, a teor do artigo 294 do CPC. A tutela provisória antecipada foi instituída para abreviar o momento do recebimento do direito pelo seu titular, que o recebe antes da decisão de mérito ou sentença, ou seja, antes dos percalços que todo processo está sujeito a passar durante sua tramitação, ou seja, trata-se da antecipação do próprio mérito do pedido principal ou de um dos seus efeitos. Já a tutela provisória cautelar visa assegurar o direito material em discussão, isto é, a efetividade do processo, do pedido principal, que é exatamente o caso dos autos. Com efeito, sua concessão depende da verificação de seus requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme inteligência do artigo 300 do CPC, que, presentes, determinam a necessidade da tutela de urgência e a inexorabilidade de sua concessão, para que se protejam bens ou direitos de modo a se garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional. No caso em tela, entendo que estão ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, pois, por ora, não vejo nenhuma situação fática que mereça intervenção imediata. A verdade é que o feito merece melhores esclarecimentos. Não se faz possível, numa análise perfunctória, afirmar que o auto de infração foi lavrado com vícios, em desatendimento às determinações legais, sendo necessários mais elementos de convicção, o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Então, venham os autos conclusos. I. Em síntese, narra que “sofreu autuação por, supostamente, fazer a circulação de mercadorias desacompanhadas da documentação fiscal necessária, bem como em quantidade diversa daquela declarada nas DANFE. Foi-lhe imposta sanção pecuniária a título de multa no equivalente a 200% do valor do tributo apurado pelo órgão fiscalizador. Em síntese, lavrado auto de infração para pagamento de ICMS no valor de R$ 19.148,28, mais a multa penal de R$ 38.296,56. Foi proposta a ação anulatória na origem, destacando a arbitrariedade da multa imposta que ultrapassa a 100% do valor do tributo, implicando reconhecer seu efeito confiscatório. 4 Contudo, pela magistrada de origem foi negada a tutela cautelar incidental a fim de suspender a exigibilidade multa, desafiando a interposição do presente agravo de instrumento”. Afirma, em apertada síntese, que “A multa equivalente a 200% (duzentos por cento) sobre o valor do crédito tributário originalmente devido, as quais fulminam de morte os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade”. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No feito de origem a ora agravante pretende obter a revisão de parcelamento fiscal e a anulação de auto de infração e multa. Aduz que foi lavrado em seu desfavor, auto de infração e apreensão, por suposta inidoneidade da Nota Fiscal/Danfe de no 2766, o que gerou um crédito tributário em favor do Fisco de R$ 59.996,49. Assevera que precisou aderir a parcelamento administrativo do débito. Requereu, no feito de n. 0727934-03.2022.8.07.0016, a concessão de tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade dos termos do parcelamento realizado e consequentemente a cobrança da multa aplicada no processo administrativo acima de 100%. A decisão atacada indeferiu a tutela de urgência. A agravante pretende a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, com base no art. 151, V, do Código Tributário Nacional, sustentando, em suma, a nulidade do auto de infração que origina a obrigação, sob o fundamento de que a multa teria o caráter confiscatório. A partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há qualquer elemento que infirme a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública de modo a amparar a imediata suspensão da exigibilidade da multa. As alegações de nulidade do auto de infração e eventual desproporcionalidade da multa demandam maior incursão probatória, o que, por certo, compromete, em uma análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte-probatório, a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de julho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito